Tribunal: CARF
Processo: 13609.721353/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721353/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR
DEPENDENTE.
Todos os rendimentos dos dependentes devem ser informados na Declaração
Anual de Ajuste do titular. A falta da declaração de rendimentos tributáveis dos
dependentes configura omissão de rendimentos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PROVA.
As despesas com cursos oferecidos pelas instituições que atendem os requisitos
legais são passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda. Se do
cotejo probatório é possível demonstrar os requisitos legais para a isenção,
deve ser excluída a glosa das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721353/2011-19
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo ao procedimento de revisão de declaração de ajuste dos exercícios de 2009,
2008 e 2007, ano-calendário de 2008, 2007 e 2006, em que foram glosadas deduções de despesas
médicas, despesas com instrução e dedução de contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração paga a empregados domésticos e apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica pelo dependente.
Verifica-se do Relatório Fiscal de fls. 344 a 354, que o contribuinte foi
selecionado para fiscalização em função da DIRPF/2007 que estava retida em malha fiscal, bem
como para verificação de informações constantes do processo de representação fiscal no
13609.000346/2010-91, em que consta o Memorando no 14/DRF/BHE/SEFIS/EQAEX-PF/G.04,
que encaminhou Termo de Declaração assinado pela fonoaudióloga Dilma Alvarenga Ribeiro
Rosa, CPF 636.473.896-68. Neste Termo a fonoaudióloga declarou não ter prestado qualquer
serviço profissional ao fiscalizado e/ou a seus dependentes, não tendo recebido desse
contribuinte qualquer valor correspondente ao exercício de sua profissão de fonoaudióloga.
O Recorrente foi intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos,
comprovantes de contribuições à Previdência Oficial, Previdência Privada e FAPI, comprovantes
de despesas com instrução, comprovantes de registro de empregado e dos recolhimentos das
contribuições patronais à Previdência Social sobre o valor da remuneração do empregado
doméstico, Notas Fiscais da CLIDENT Clínica Dentária Ltda (CNPJ 01.250.934/0001-44),
comprovantes de despesas médicas e também a comprovação dos efetivos pagamentos e da
efetiva prestação dos serviços. Foram apresentados documentos. Não houve a apresentação da
prova do efetivo pagamento dos e nem comprovação da efetiva prestação de serviços.
Foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de despesas com contribuições patronais à Previdência
Oficial:
Na DIRPF/2007 foi declarado um valor total de contribuição de R$528,00,
referente ao empregado doméstico Claudiney Antonio de Paula. Entretanto, foi comprovado o
pagamento de contribuições no ano de 2006 de R$307,87, sendo glosado o valor de R$220,13,
correspondente à diferença do valor comprovado e declarado.
Em relação às DIRPF 2008 e 2009 foi glosado, respectivamente, o valor de
R$117,79 e 117,86 pois somente são dedutíveis as contribuições de um empregado doméstico
por declaração. Os empregados e os valores recolhidos estão identificados na fl. 5 do Relatório
Fiscal.
2) Dedução indevida de despesas com instrução
Foi glosada as deduções de despesas com instrução informadas na DIRPF 2009,
pois o contribuinte não comprovou o pagamento, tendo apresentado uma declaração que
aparentemente sugere ter sido extraída da internet, em que consta, na mesma folha, a informação
de pagamento às três entidades de ensino, quais sejam: EADCON – Sociedade de Educação
Continuada Ltda; Fundação Universidade do Tocantis e USPMG – Universidade Semi
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

Presencial de Minas Gerais Ltda. A declaração foi emitida por KLC Cobranças Ltda e nela não
consta CNPJ, endereço, telefone, nem responsável pela informação.
3) Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Pessoa Jurídica pelo
Dependente
Foi apurada omissão de rendimentos de R$6.785,43 recebidos da Prefeitura de
Sete Lagoas pela dependente Ana Luiza Drumond Lanza.
4) Dedução indevida com despesas médicas
Foram glosadas deduções de despesas médicas, pois o contribuinte não apresentou
comprovantes de efetivo pagamento e da efetiva prestação de serviços. Apresentou apenas os
recibos e informou que os pagamentos foram realizados em moeda corrente e que não possuía os
extratos bancários daquela época.
A despesas glosadas encontram-se descritas e especificadas no Relatório Fiscal.
Tendo em vista a ausência de comprovação destas despesas e das demais provas
requisitas pela fiscalização, a Impugnação foi julgada improcedente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A prova da prestação dos serviços médicos. Que o entendimento da DRJ
não tem base legal, já que a própria legislação (art. 8o, II, “a” e §2o, III da
Lei no 9.250/95) prevê que desde que os recibos especifiquem os
pagamentos, indiquem o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, eles se tratam de documentos aptos a autorizar os efeitos legais
desejados, de comprovação das despesas médicas. Assim, a apresentação
dos demais documentos indicados no acórdão é, na forma mencionada,
mera sugestão;
(ii)
Não fora indicado qualquer vício nos recibos, sendo esses
suficientes a provar o requerido pela administração;
(iii)
Quanto aos valores pagos à Sra. Dilma Alvarenga Ribeiro Rosa,
essa profissional não nega a assinatura nos recibos, sendo sua declaração
duvidosa, não podendo se tratar de prova conta o Recorrente;
(iv)
Os recibos contém todos os requisitos indicados na lei, é dizer, o
art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95, fazendo prova da efetiva
realização da despesa;
(v)
A norma estabelece que o documento comprobatório do pagamento
é o recibo, pois dele constam os elementos indicadores do beneficiário, e
admite o cheque nominativo como comprobatório dos dispêndios somente
na falta de recibo;
(vi)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e
não comprovação e justificação. Também fala do ônus da prova do Fisco;
(vii)
Cita decisões sobre a matéria jurídica, reforçando que “são os
recibos que põe termo às obrigações das partes (art. 320 do Código Civil),
sustentando a presunção da boa-fé.
(viii) Quanto à omissão de rendimentos de sua esposa. Que a inclusão de
sua esposa como dependente não é uma mera faculdade, e sim um direito;
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

(ix)
A Lei 9.250/95 assegura ao Recorrente deduzir determinado valor
da base de cálculo do imposto de renda por dependente e, em nenhum
momento, exige que seja incluído algum rendimento desse dependente na
base de cálculo. Se sua esposa apresentasse sua própria declaração,
estariam esses rendimentos na faixa de isenção;
(x)
Quanto as despesas com instrução, aduz que os cursos são a
distância, não podendo obter a frequência como desejado. Conforme cópia
de julgado da Justiça de Tocantins, a Universidade do Tocantins manteve
contratos de prestação de serviços com a Eadcon – Sociedade de Educação
Continuada Ltda., com o objetivo de viabilização de projeto de educação
de cursos a distância, a cobrança e o recebimento das mensalidades dos
alunos. Assim, a Eadcon celebrou contrato com a KLC Cobranças Ltda.,
para realização do processo de cobrança e recebimento das mensalidades
dos alunos. Tal procedimento também foi adotado pela USPMG –
Universidade Presencial de Minas Gerais.
(xi)
Assim, diante da realidade da educação a distância, deve-se admitir
a comprovação da efetividade das despesas, com a documentação
apresentada, em especial pelos boletos comprovando os pagamentos das
mensalidades;
(xii)
Quanto à dedução de contribuição patronal, sustenta que sua
realização foi nos termos da legislação de vigência.
Com o recurso, foi juntado cópia de uma decisão em Agravo de Instrumento que,
em tese, mostra a relação entre a KLC Cobranças, a Eadcon e a Fundação Universidade do
Tocantins.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
As despesas médicas indevidas
Quanto à infração de despesas médicas indevidas, de início destaco que a questão
encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Compulsando o procedimento, verifica-se que o Recorrente foi intimado a
apresentar os comprovantes de pagamentos pelos serviços médicos declarados nas DIRPF dos
exercícios de 2007, 2008 e 2009, seja por cheque ou extratos de saques bancários, se os
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

pagamentos tivessem ocorrido em espécie. Também foi intimado a comprovar a efetiva
prestação do serviço, por meio de laudos, relatórios, etc.
Não obstante, apresentou apenas os recibos de despesas médicas e odontológicas.
Entendo que as despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e ao de
seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando objeto de
indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que traz essas condições
para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas e odontológicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas,
que poderia ser apresentada por documentos hábeis a fazer essa prova, e não necessariamente por
cheque nominal. Tendo respondido que as despesas foram pagam por dinheiro, em espécie,
poderia o Recorrente apresentar os seus extratos bancários, indicando saques próximos as datas
de pagamento dos recibos.
Quanto à despesa com a profissional, Sra. Dilma Alvarenga Ribeiro Rosa, poderia
o Recorrente, ao invés de duvidar de sua declaração à fiscalização - negando a realização de
prestação de serviços médicos ao Recorrente -, juntar aos autos a prova de sua efetiva realização
e pagamento. Mas manteve-se inerte.
Portanto, entendo que a glosa das despesas médicas e odontológicas devem ser
mantidas.
Os rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica pela dependente
Ana Luiza Drumond Lanza, dependente do Recorrente, teria recebido, nos termos
da Notificação de Lançamento, rendimentos de R$6.785,43 da Prefeitura de Sete Lagoas.
Pelas razões já narradas, insurge-se o Recorrente de que sejam esses rendimentos
considerados seus.
A inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual é opção do Recorrente (e
também seu direito, como defendido no recurso, caso preenchidos os requisitos legais). Com
essa medida, há o benefício da dedução correspondente. Todavia, uma vez feita essa opção, caso
os dependentes tenham auferido rendimentos tributáveis no ano-calendário, estes devem ser
oferecidos à tributação, e devem ser somados aos rendimentos tributáveis do declarante na
declaração de ajuste, conforme dispõe o §8°, do art. 38, da Instrução Normativa SRF n° 15, de
06 de fevereiro de 2001:
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Portanto, sem razão o Recorrente.
As despesas com instrução
Segundo o Relatório Fiscal, o Recorrente:
“foi intimado a apresentar os comprovantes de pagamentos das despesas declaradas nas
DIRF’s, tendo sido informado que poderia também comprovar por meio de cópia de
cheques ou extratos de saques bancários, se os pagamentos tivessem ocorrido em
espécie. Entretanto, para comprovar as despesas com instrução do ano-calendário de
2008, limitou-se a apresentar uma declaração, que aparentemente sugere ter sido
extraída da Internet, onde consta, na mesma folha, a informação de pagamento das três
entidades de ensino informadas na DIRF/2009, quais sejam”:
- EADCON – Sociedade de Educação Continuada Ltda. (R$ 1.411,27);
- Fundação Universidade do Tocantins (R$ 418,16);
- USPMG – Universidade Semi Presencial de Minas Gerais Ltda (R$ 784,10)
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

A declaração foi emitida por KLC Cobranças. Não consta CNPJ, endereço,
telefone, nem o responsável pela declaração.
A despesa com instrução do ano-calendário de 2008 (R$ 2.592,29) foi glosada,
ante a ausência de documentação hábil e idônea para comprová-la.
Sobre a dedução de despesas com instrução o art. 8o, II, “b”, da Lei no 9.250, de
1995, assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no
2.159-70, de 2001)
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, assim
dispõe:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Portanto, somente as despesas com cursos oferecidos pelas instituições que
atendem os requisitos legais são passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda.
O Recorrente juntou na impugnação uma declaração emitida pela KLC Cobranças
Ltda informando pagamentos a Eadcon – Sociedade de Educação Continuada Ltda, à Fundação
Universidade do Tocantis e à USPMG – Universidade Presencial de Minas Gerais Ltda ME.
Juntou boletos de cobrança emitidos pela KLC Cobranças Ltda quitados em 2008.
Os comprovantes foram juntados às fls. 391 a 398.
No presente recurso juntou cópia da decisão do Agravo de Instrumento no
5008031-77.2012.827.0000, no âmbito na ação de exibição de documentos, Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins, tendo como partes, de um lado, a Fundação Universidade do Tocantins,
e do outro, Sociedade Civil de Educação Continuada – Eadcon e KLC Cobranças.
Na decisão há menção de que “a agravante manteve contratos de prestação de
serviço com a primeira agravada, com o objetivo de viabilização e o término do projeto de
educação a distância dos cursos superiores em andamento, a cobrança e o recebimento das
mensalidades ere de responsabilidade única e exclusiva da primeira agravada. (...)”.
Embora do cotejo dos documentos acima indicados, possa-se comprovar alguma
relação entre as instituições de ensino e a KLC, entendo que requisitos indispensáveis à
incidência da norma isentiva deixaram de ser demonstrados. Ora, não se sabe o curso então feito
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721353/2011-19

pelo dependente (se enquadrado ou não à isenção), bem como se olvidou o Recorrente em
apresentar declaração conclusiva da própria instituição de ensino.
A contribuição patronal empregador doméstico
A contribuição patronal paga pelo empregador doméstico tem a sua dedutibilidade
permitida pela legislação, nos termos do inciso VII do artigo 12 da Lei no 9.250/95.
Adiro ao decidido pela DRJ:
Vê-se que os limites de deduções de contribuições patronais recolhidas a Previdência
Social foi incluída na Lei no 9.250/1995 pela Lei no 11.324/2006 e ambas estão citadas
no Enquadramento Legal do Auto de Infração no item 004 - Dedução Indevida de
Contribuição Patronal paga à Previdência Social pelo Empregador Doméstico.
O contribuinte não apresenta documentos para comprovar pagamento da diferença
glosada na DIRPF 2007, e em relação aos demais exercícios não há alteração a ser feita
pois as deduções haviam sido informadas em desconformidade com a legislação.
Conclusão:
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital